Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700336-45.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FERNANDA MESQUITA MARTINS, MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCIA FERNANDA MESQUITA MARTINS, MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO e por B.M.C. e B.M.C., representados por MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO, contra a sentença de ID 59904823. Na origem (ID 59904776), MARCIA FERNANDA MESQUITA MARTINS, MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDERO e B.M.C. e B.M.C., representados por MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Narraram que adquiriram da ré, em 04/08/2023, por meio do contrato de prestação de serviços realizado on line, pacote de viagens mais hospedagem para os quatro em Salvador-BA no período de 23/12/2023 a 30/12/2023, com partidas e chegadas dos voos em Brasília-DF. Mencionaram que, no estabelecimento hoteleiro para o qual as diárias de hospedagem foram adquiridas, obtiveram a informação de que deveriam pagá-las e assim o fizeram, para que pudessem se hospedar, arcando com o custo de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Informaram que B.M.C. é portador do transtorno do espectro autista, condição que dificultaria a busca por novo local de hospedagem. Disseram que MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO estava de licença médica e necessitava de descanso. Pediram a condenação da requerida à indenização do dano material no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) e à compensação do dano moral para cada um no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A gratuidade de justiça foi deferida aos requerentes (ID 59904799). Oferecida contestação (ID 59904802) e apresentada réplica (ID 59904811), o magistrado determinou a conclusão para julgamento (ID 59904821). Na sentença (ID 59904823), o processo foi resolvido com exame de mérito ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para condenação da requerida à indenização do dano material no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e à compensação do dano moral para MARCIA FERNANDA MESQUITA MARTINS e MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma delas. Em razão da sucumbência mínima das autoras, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Inconformados, os autores interpuseram apelação. Em razões recursais (ID 59904825), sustentam que o valor da compensação do dano moral postulado na petição inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um é justo e que deve ser estendido às duas crianças. Pedem o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada parcialmente, a fim de que a compensação do dano moral para cada, inclusive as duas crianças, seja fixada no montante individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 59904826 e 59904827. Em contrarrazões (ID 59904830), a requerida pleiteia o reconhecimento da deserção do recurso e, no mérito, o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inovação recursal. Na sentença, o magistrado arbitrou, para MARCIA FERNANDA MESQUITA MARTINS e MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO, compensação por dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a natureza, a intensidade e a repercussão do dano consistente na frustração do uso da reserva hoteleira realizada e o desvio produtivo na perda de horas do tempo de viagem familiar para resolver o imbróglio. O juiz não reconheceu dano moral em favor das crianças B.M.C. e B.M.C., pois entendeu que elas não são parte no processo. Verifico que as autoras não impugnaram especificamente nenhum dos fundamentos da sentença suficientes para mantê-la. Suas alegações são genéricas, totalmente dissociadas da consideração dos fatos e dos elementos probatórios na análise realizada pelo magistrado no julgamento da lide. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que as autoras deixaram, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a requerida a indenizar-lhes os danos material e moral, sendo que, em relação a este, a compensação foi arbitrada apenas em favor delas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, mas não para as duas crianças, uma vez que não foram consideradas parte no processo. Apenas disseram ser injusto o valor do arbitramento para que fosse estipulado o indicado na exordial e afirmaram que a compensação deveria ser estendida às duas crianças. É inviável a cognição da apelação, quando se constata que fundamentos suficientes da sentença para a manter não foram objeto de impugnação específica no recurso. Aplico, por analogia, a orientação do verbete sumular n.283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual (É) inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que as requerentes tenham confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, no tocante ao arbitramento da compensação do dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma delas e à não consideração das duas crianças como parte no processo, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. Suscito de ofício a preliminar de falta de impugnação aos fundamentos da sentença e a acolho para que a apelação não seja conhecida. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Verifico também que a apelação interposta pelas crianças B.M.C. e B.M.C., representadas por MARCIA CRISTINA MESQUITA MARTINS CORDEIRO não deve ser conhecida, uma vez que eles não outorgaram procuração ao advogado signatário para representá-los em juízo desde o protocolo da petição inicial. Entendo que não é o caso de determinar a regularização da representação processual, pois, na sentença, eles não foram considerados integrantes da relação processual. Mesmo assim, no recurso, não providenciaram a juntada do instrumento do mandato ao advogado, para que pudesse representá-los em juízo. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inexistência de procuração de B.M.C. e de B.M.C. ao advogado signatário da apelação. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação determinada na sentença, mas pelo acréscimo apenas as requerentes responderão. Advirto as requerentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 17:15:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora